Tribunal: TJMT
Processo: 1021494-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021494-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 020.163.831-27 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1021494-78.2024.8.11.0001

Agravante:
EDIVALDO NOGUEIRA RIBEIRO

Agravado:
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDIVALDO NOGUEIRA RIBEIRO ajuizou reclamação indenizatória em face de LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes
,
para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do restritivo, diante da ausência de prova da relação jurídica e da origem da dívida negativada.
Na oportunidade,
o pedido de indenização por danos morais
foi julgado improcedente,
em razão da existência de restritivos anteriores
nos dados da parte reclamante
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a
sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que o débito questionado é a única restrição em
seu
nome, não devendo incidir
o entendimento firmado através da
Súmula 385 do STJ. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao Recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que o débito questionado
nos autos
é a única restrição em
seu
nome,
razão pela qual
não deve
ser
aplic
ada
a Súmula 385 do STJ.

Todavia, em análise do extrato juntado no ID
243743676/PJe2
,
verifica-se que existe
m
restrições preexistentes em nome da parte reclamante, pois a negativação discutida nesta ação foi realizada em 28/1/2023 e há restrição realizada por Mercado Pago, em data anterior, 30/6/2022, no valor de R$ 151,77, além de outras, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que o débito mais antigo se encontra judicializado, nos termos acima explicitados.

Insta consignar que, embora

a parte

recorrente

tenha ajuizado demanda contra o Mercado
Pago (1021602-10.2024.8.11.0001), a

sentença foi de improcedência e a inicial

questionava

apenas o valor de R$ 400,32, que se refere

à soma dos seguintes

débitos: R$

177,24, R$ 50,42 e R$ 172,66, não

incluindo, portanto, o valor acima

registrado

como

restritivo

preexistente.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo de crédito

gera

dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A

existência de restritivos

preexistentes (R$ 107,24) (ID
243743676/PJe2), que não

foram

judicializados, descaracteriza o dano moral (N.U 1036959-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024). Com base no extrato juntado no ID 243743676/PJe2, verifica-se que existerestrição preexistente em nome da parte reclamante, pois a negativação discutida nesta ação foi realizada em 28/1/2023 e há restrição realizada por Mercado Pago, em data anterior, 30/6/2022, no valor de
R$ 151,77, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que o débito mais antigo se encontra judicializado, nos termos acima explicitados.

Insta consignar que, embora

a parte

recorrente

tenha ajuizado demanda contra o Mercado Pago (1021602-10.2024.8.11.0001), a

sentença foi de improcedência e a inicial

questionava

apenas o valor de R$ 400,32, que se refere

à soma dos seguintes

débitos: R$

177,24, R$ 50,42 e R$ 172,66, não

incluindo, portanto, o valor acima

registrado

como

restritivo

preexi
stente. Portanto, não é devida

a

indenização

por

dano moral (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025